Tribunal: TJDFT
Processo: 0718232-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS EM NOME DOS DEVEDORES. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS. CONSULTA A DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. PESQUISAS REALIZADAS RECENTEMENTE. MEDIDAS DESNECESSÁRIAS.
1.Se foi recentemente realizada pesquisa ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, consoante interpretação do Juízo de primeira instância, mantém-se a conclusão no sentido de que tal medida já se encontra ao alcance do sistema Sisbajud.
2. Ademais, a pesquisa ao Infojud foi realizada recentemente, não sendo necessária a pesquisa de Declaração de Operações Imobiliárias – DOI.
3. Agravo de instrumento não provido.